Tribunal: TJDFT
Processo: 0721379-94.2022.8.07.0007
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-21
Data de publicação: 2024-06-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. RESPONSABILIDADE CONCORRENTE DO AUTOR. COMPROVAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1. É sabido que, pela jurisprudência pátria, age com culpa o condutor de veículo que colide na parte traseira de veículo que segue a sua frente. Tal culpa é presumida e exige prova inequívoca da responsabilidade do condutor do veículo que segue a frente para afastá-la. Precedentes STJ.
2. Caberia ao recorrente demonstrar, além da entrada abrupta da ré na via – fato que é incontroverso –, que inexistia meios do apelante de evitar a colisão, na forma do artigo 373, inciso I, do CPC.
3. A prova dos autos indica que o sinistro se deveu em razão de culpa concorrente dos agentes, na medida em que, de fato, restou comprovado que a ré teria adentrado de forma repentina na via, contudo também se demonstrou que o autor não teria se mostrado suficientemente atento à movimentação da autora, tanto que a batida se deu integralmente na traseira do veículo, quando este já havia concluído o movimento de entrada à faixa da direita. 3.1 A colisão centralizada resta demonstrado que a ré, a despeito de ter entrado abruptamente na via, já teria concluído o movimento de entrada na pista da direita, e o autor, por sua distração/imprudência, não teria freado a tempo de evitar a colisão quando o veículo da apelada efetuou frenagem em razão de uma faixa de pedestres. 3.2 A existência de faixa de pedestres na via amplifica o dever de cuidado dos motoristas, dever este não observado pelo apelante, que não teria observado a distância mínima exigida entre os veículos, sendo um dos personagens a dar causa ao acidente.
4. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA.